Tribunal: TCU
Processo: 032.046/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 040209215, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 676775, função null, que teve como objeto REDE DE METRO DA RMBH FASE I ESTUDOS E PROJETOS (no da TCE no sistema: 2868/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 602/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Srs. Aurélio Dias Moreira, Mario Fernando Lucchesi de Carvalho, Charliston Marques Moreira, Murilo de Campos Valadares, Samira Marx Pinheiro, Fernando Scharlack Marcato, Marco Aurélio de Barcelos Silva e Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. (Metrominas), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0402.092-15/2013, de registro Siafi 676775 (peça 63), firmado entre o Ministério das Cidades e o Estado de Minas Gerais, e que tinha por objeto " rede de metro da RMBH fase I estudos e projetos ", Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo representante do Ministério Público, às peças 197 a 200; Considerando não ter havido constatação, propriamente, de prejuízo ao Erário (peça 166); Considerando que, de acordo com as análises empreendidas na seção " Exame Técnico " do relatório instrutivo, à peça 197, concluiu-se que a irregularidade pela qual o Sr. Aurélio Dias Moreira foi ouvido em audiência foi devidamente elucidada pelas razões de justificativa apresentadas; Considerando que, com relação aos demais responsáveis, não se acostaram no processo evidências de nenhum tipo de participação na irregularidade em apuração (peça 166); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso I, alínea "a", e 208 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Aurélio Dias Moreira e julgar as suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; excluir da relação processual os Srs. Mario Fernando Lucchesi de Carvalho, Charliston Marques Moreira, Murilo de Campos Valadares, Samira Marx Pinheiro, Fernando Scharlack Marcato, Marco Aurelio de Barcelos Silva e Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. (Metrominas); e informar à Caixa Econômica Federal e aos demais responsáveis o teor da presente deliberação, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 032.046/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aurelio Dias Moreira (XXX.331.496-XX); Trem Metropolitano de Belo Horizonte S/a - Metrominas (03.919.139/0001-21). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gianmarco Loures Ferreira (73413/OAB-MG), representando Aurelio Dias Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.